Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-76.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700917-76.2023.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUANA MESQUITA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por LUANA MESQUITA DE OLIVEIRA em face da decisão de ID 52244154, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça. Tendo em vista a certificação realizada em ID 53799422 e os documentos de ID 53799423 e 53799424, que demonstram que as publicações foram efetivamente endereçadas ao Advogado cadastrado, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a alegação de nulidade, considerando, inclusive, o teor do art. 80, II, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos. Brasília, DF, 24 de novembro de 2023 16:32:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador